Tribunal: STF
Processo: ARE 1260508
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula nº 629 do STF, segundo a qual a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 5º, XXI, da Lei Maior. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1146736 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02.9.2019 PUBLIC 03.9.2019).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada” (MS 31336, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 09.5.2017 PUBLIC 10.5.2017).
    Verifico, por seu turno, que a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, por meio do presente recurso extraordinário – impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados –, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 612.043 e no RE 573.232, os quais versam, respectivamente, sobre a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados e a legitimidade de entidade associativa para promover execuções, na qualidade de substituta processual, independentemente da autorização de cada um de seus filiados, em sede de execução de sentença.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora